Tribunal: TJBA
Processo: 0002421-09.2005.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002421-09.2005.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE DE MEDEIROS CHAVES

Advogado(s)
:
LIUBIA ALVES DE MAGALHAES EMERENCIANO, MATEUS DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, MARIA CRISTINA MELO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, SARA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização, decorrente do ajuizamento de ação de Busca e Apreensão, que culminou com a alienação de seu veículo sem o seu conhecimento, no período em que estava hospitalizada e impossibilitada de se defender judicialmente por motivo de doença grave.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço bancário e, em caso positivo, se a autora sofreu danos materiais indenizáveis e em que monta.

III. Razões de decidir

3
.
A autora comprovou que sofreu um AVC;
foi submetida a embolização de aneurisma cerebral,
e encontrava-se impossibilitada de se defender na ação de busca e apreensão, ajuizada pelo credor em Comarca 870 km distante de sua residência,
e sem qualquer vínculo com o contrato.

4. O
ajuizamento da ação de busca e apreensão durante a enfermidade da autora não constitui fato ilícito, porque o banco não tinha conhecimento do estado de saúde da devedora. Ademais, a inadimplência era inequívoca, pois a autora admitiu que não pagou as prestações do financiamento no período em que esteve hospitalizada. Por outro lado, a notificação extrajudicial é considerada válida, se entregue no endereço da devedora, o que não se questiona neste caso.

5. Embora a autora alegue que sua defesa foi cerceada na ação de Busca e Apreensão que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador, na presente ação se limita a alegar que o banco não lhe prestou contas da venda de seu veículo novo, e a requerer indenização correspondente ao valor que pagou pelo carro apreendido na garagem de sua residência, enquanto se encontrava no hospital.

6. Não há dúvida quanto ao direito da autora de exigir a prestação de contas da instituição financeira com a qual celebrou o contrato de financiamento, após a busca e apreensão e venda do veículo alienado fiduciariamente.

7. O Banco apelado, entretanto, não trouxe aos autos qualquer informação sobre a venda do veículo, e não intimou a autora da realização do leilão extrajudicial impedindo-a de acompanhar a alienação e assegurar-se de que seu veículo novo e em bom estado fosse vendido por valor justo de mercado. Tal omissão comprometeu o direito da autora de obter saldo residual ou, ao menos, de ter a dívida corretamente abatida

8.
Competia ao banco demonstrar que realizou de forma regular a venda do veículo, inclusive em relação ao preço do bem, que foi apreendido em perfeito estado de conservação, o que não foi feito.
O banco réu não demonstrou o valor obtido com a venda do bem, e nem a quitação do débito, configurando enriquecimento sem causa (CC/2002, art. 884).

9. A autora aguarda há duas décadas o recebimento dos valores que entende lhe são devidos em decorrência da alienação do veículo, em razão da ineficiência e da falta de transparência da instituição financeira, que não pode ser beneficiada em razão sua própria inércia.

10. Passados vinte anos desde a apreensão e alienação do bem, e da inexistência de documentos nos autos, qualquer tentativa de apuração de valores se mostra ineficaz, sendo, portanto, cabível a restituição integral dos valores pagos, como forma de compensação justa.

11. Recurso provido para condenar o banco à devolução integral dos valores pagos pela autora, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

IV. Dispositivo

12. Recurso conhecido e provido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC/2002, art. 884; Dec. nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1800044, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002421-09.2005.8.05.0022
, em que figuram como apelante VIVIANE DE MEDEIROS CHAVES e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .